Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009437-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIA ROCHA DA COSTA - CPF: 853.403.081-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO MARQUES LOPES - CPF: 798.272.091-91 (PACIENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MARQUES LOPES - CPF: 798.272.091-91 (PACIENTE), FLAVIA ROCHA DA COSTA - CPF: 853.403.081-20 (REU), JUIZ DE DIREITO DA Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
REVOGAÇÃO – CONTRAMANDADO –
PROCEDÊNCIA – FALTA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO CONFIGURADO – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INEXISTENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO –
ORDEM CONCEDIDA
PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO
CONTRAMANDADO

DE PRISÃO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prisão preventiva, nos casos de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, reclama, além do atendimento aos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, o deliberado descumprimento de medidas protetivas

de urgência deferidas em proteção à vítima (art. 313, III, CPP). Na hipótese, porém, a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse descumprimento prévio de medidas protetivas de urgência (as quais sequer foram fixadas em desfavor do paciente), além de não haver elementos concretos rapazes de demonstrar o
periculum libertatis,
já que a conduta do paciente não ofereceu nem violência nem ameaça contra a vítima, tratando-se, no mais, de agente portador de bons predicados
. Nesse contexto,
a revogação da preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
José Pedro Marques Lopes
, apontando como Autoridade Coatora a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, arguiu-se
constrangimento ilegal
, diante da
falta de fundamentação idônea
do decreto preventivo, ante a inexistência de descumprimento de medidas protetivas previamente deferidas. Foram ressaltados, ainda, os
predicados pessoais favoráveis
do paciente.

Nesses termos, postulou a
concessão de liminar
, para que fosse
revogada a preventiva
e
expedido o respectivo contramandado de prisão,
confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito.
Subsidiariamente
, requereu a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 40773461).

Anexou documentos (Ids. 40773467/ 40773489).

As informações judiciais foram prestadas (Ids. 41457957/41457960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 40358956):

Habeas Corpus:
Descumprimento de medidas protetivas. – Violência doméstica e familiar contra a mulher. –
Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva
do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de
ausência de fundamentação idônea
do decreto preventivo –
Liminar indeferida
– Decreto constritivo cautelar
carente de fundamentação idônea
– Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco iminente para vítima não restam comprovados –
In casu
, o paciente é
réu primário, não possui antecedentes criminais, possui emprego certo, residência fixa
na cidade de Várzea Grande/MT e como demonstrado em suas razões no presente
mandamus
,
não teria violado as medidas protetivas
anteriormente fixadas pelo magistrado de piso, pois na realidade apenas tentou presentear os seus filhos menores no domingo de páscoa com ovos de páscoa, não mantendo contato direto ou proferindo ameaças a sua ex-mulher, razões que levam a crer que a liberdade do suplicante, não coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a integridade física da vítima. – Nesse prisma é o entendimento pacífico na jurisprudência que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, portanto, tem-se que o decreto constritivo encontra-se
desprovido de fundamentação idônea
, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto. – No caso em voga, afigura-se
pertinente a substituição da custódia
do paciente por outras
medidas cautelares diversas

da prisão preventiva
, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo – Pela
concessão da ordem constitucional vindicada
, para
substituir a constrição cautelar
imposta ao paciente José Pedro Marques Lopes, pelas medidas
cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
”

Amanda, se a PGJ opinou pela revogação e imposição de Medida Cautelar diversa da prisão, e revogamos mas não aplicamos, o que acho certo, a decisão é em parte com o parecer. Não acha?

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020